Tribunal: STF
Processo: RE 100401
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
Embargos de declaração.
Não se verificando a ocorrência de qualquer das hipóteses que justificam os embargos declaratórios, são eles rejeitados. A demanda, para fins de verificação de óbice regimental  (artigo 325, incisos III e IV do RI/STF, na redação anterior à Emenda Regimental nº 2/85) , há de ser considerada na fase processual em que se encontrar, não cabendo perquirir-se se por qualquer motivo, não deveria ter chegado a tal fase. Embargos declaratórios com nítido caráter infringente não podem prosperar.